Tribunal: TJES
Processo: 5003323-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003323-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREY DA SILVA NOGUEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES. AMEAÇA A MORADORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, desproporcionalidade da medida diante da pequena quantidade de droga apreendida, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a reduzida quantidade de entorpecente apreendida afasta a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente impedem a segregação provisória; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos constantes do inquérito policial e da ação penal originária, preenchendo os requisitos legais dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

5. O
modus operandi
atribuído aos investigados revela elevada periculosidade social, em razão do suposto tráfico de drogas em concurso de agentes, envolvendo substâncias distintas e realizado em local de circulação de pessoas.

6. Os elementos informativos indicam que os investigados ameaçavam moradores com suposto uso de arma de fogo e exerciam controle territorial na localidade, inclusive exigindo que motoristas abaixassem os vidros dos veículos e motociclistas levantassem as viseiras.

7. A necessidade da prisão preventiva não decorre exclusivamente da quantidade de droga apreendida, mas da concreta ofensividade da conduta e do risco efetivo à ordem pública demonstrado pelas circunstâncias do caso.

8. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

10.
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória nem análise aprofundada acerca da autoria delitiva, reservadas ao juízo natural da causa durante a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A reduzida quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando o modus operandi revela elevada periculosidade social. 3. As condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias concretas do fato demonstram risco efetivo à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023. STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003323-21.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

PACIENTE:
ANDREY DA SILVA NOGUEIRA

AUTORIDADE
COATORA:
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NAC

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ANDREY DA SILVA NOGUEIRA
contra suposto ato coator do
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – NAC
, que, nos autos do processo nº 5002762-04.2026.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito;
(ii)
a desproporcionalidade da medida, considerando a pequena quantidade de droga apreendida;
(iii)
a primariedade, bons antecedentes e ausência de violência ou grave ameaça; e
(iv)
o cabimento e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura

Diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 18387632.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 19404597.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19781281, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados nos documentos colacionados ao inquérito policial e à ação penal de origem (id 18382196).

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Somado a isso, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 18382198) encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, e em virtude da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho do r.
decisum

ora questionado:

“Assim, no caso em tela, observo que aos autuados fora atribuída a prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual. Em relação ao art. 312 do CPP, a prisão preventiva se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime supostamente praticado e do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que as peças informativas apontam que os autuados, em tese, praticavam tráfico de drogas em concurso de agentes, de 02 (dois) tipos distintos de entorpecentes (maconha e crack) e nas proximidades de um bar, ou seja, local de circulação de pessoas, tendo os Militares recebido denúncias de que ambos estariam “ameaçando moradores utilizando de arma de fogo e parando os veículos na via”. Diante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ANDREY DA SILVA NOGUEIRA e RAFAEL SILVA DE SOUZA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.”

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública,
especialmente quando o agente continua a delinquir de dentro do sistema prisional. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

In casu
, embora a parte impetrante escore sua pretensão na reduzida quantidade de entorpecentes apreendida em poder direto do paciente (25 gramas de maconha), é imperioso destacar que a necessidade da segregação cautelar não se afere exclusivamente pelo volume das substâncias, mas precipuamente pelo
modus operandi
delitivo, que denota acentuada periculosidade social.

A dinâmica dos fatos relatada pelos policiais militares no Boletim Unificado nº 60628637 (id 18382196) descreve não apenas o concurso de agentes para a mercancia de drogas de diferentes naturezas e alto potencial lesivo (maconha e crack), mas, sobremaneira, a ostensiva intimidação imposta à comunidade local.

Consta dos autos que os autuados supostamente ameaçavam moradores com o suposto uso de arma de fogo e ditando regras de circulação na via. Esse cenário de coerção é corroborado pelo relatório policial (id 18382196), que demonstra a exigência de que motoristas abaixassem os vidros dos veículos e motociclistas levantassem as viseiras, evidenciado pela fixação de uma placa com os dizeres “vidro baixo” na localidade.

Essa ousadia e patente tentativa de controle territorial evidenciam que a liberdade do paciente representa um risco atual e concreto à ordem pública, suplantando o argumento de que a menor quantidade de drogas ensejaria, de forma automática, a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.